Tribunal: STF
Processo: ARE 1382614
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Recurso Inominado do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência de obrigação tributária relativa ao IPVA referente ao exercício de 2013 (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO JANEIRO sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao determinar que o IPVA deve ser pago ao Estado onde licenciado o veículo, violou o artigo 155, III, da CF/1988.



    Alega, preliminarmente, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 708 (ARE 784.682-RG substituído pelo RE 1.016.605-RG).



    Assevera que “o IPVA deve ser instituído e cobrado pela entidade federativa onde o veículo circula com habitualidade, sendo o critério do domicílio do proprietário o único parâmetro adequado para dar efetividade à norma constitucional”, pois “a circulação do veículo, com habitualidade, nos limites territoriais de uma determinada entidade federativa, gera despesas com a construção de benfeitorias e infraestrutura, bem como com a manutenção das vias públicas e prestação de serviços de controle do trânsito, sendo a adoção do critério do domicílio, a mais adequada interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional“ (Vol. 10, fl. 6).



    Inicialmente, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 708 da repercussão geral (Vol. 11, fl. 33).



    Julgado o mérito do Tema 708, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 12).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 708 (Vol. 14).



    Mantido o acórdão recorrido, na sequência, o RE foi inadmitido (Vol. 15) aos argumentos de que (a) a hipótese dos autos não se enquadra na matéria tratada no Tema 708 (RE 593.824-RG); e (b) incide, ao caso, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    No Agravo (Vol. 17), a parte agravante defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF, e afirmou que o acórdão recorrido contraria o entendimento fixado no Tema 708.



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, não se aplica ao caso o Tema 708 da repercussão geral (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário). 



    Isso porque a discussão aqui posta a debate refere-se ao momento de aquisição do automóvel para fins de pagamento do referido tributo.



    Quanto ao mais, o Juízo a quo manteve a sentença de procedência do pedido pelos seus próprios fundamentos que foram os seguintes (Vol. 3):



    “Com efeito. Assiste razão à parte autora. 



    A causa de pedir está vinculada à irregularidade na cobrança e inscrição na dívida ativa do nome do autor, em razão do não pagamento do IPVA/2013, vinculado ao veículo de placa GYG 6382/SG, adquirido em 14/03/2014, o qual era oriundo do Estado de Minas Gerais. 



    Ademais, conforme a certidão de fls. 21, o referido veículo ingressou no Estado do Rio de Janeiro, em 03/07/2013, não obstante o IPVA/2013 tenha sido quitado no Estado de origem.



    A controvérsia instaura-se para fins de decidir quanto à legalidade da cobrança do IPVA/2013, pelo Estado do Rio de Janeiro, em razão do pagamento do referido imposto em outro estado da federação. 



    O autor comprova o pagamento do imposto (fls.42), no importe de R$ 1.347,72, em 05/08/2016.



    A tese defensiva sustenta que o critério do domicílio do proprietário deve prevalecer para fixar a competência da entidade federativa à qual deve ser efetivado o pagamento do IPVA. Para tanto, invoca o art. 1º da Lei nº 2877/97 na redação vigente na data do fato gerador do IPVA de 2013, dispôs, in verbis: 



    (…)



    Portanto, é incontroverso que o IPVA do veículo em questão foi recolhido ao Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2013, e que o registro da transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro foi realizado em 03/07/2013 (fls.21), o que permite concluir que o fato gerador do tributo para o novo exercício só ocorreu em 1º de janeiro de 2014, ou seja, no exercício seguinte ao do registro da transferência.



    Conclui-se, pois, que inexistia capacidade tributária ativa do Réu para cobrar o tributo relativo ao exercício de 2013 e, ao fazê-lo, incorreu em hipótese de bitributação, em desfavor do contribuinte/autor. 



    Nesse viés, consolida-se o dano material no importe de R$ 1.347,72 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), para fins de ressarcimento do valor pago, indevidamente, pelo IPVA/2013. Quanto à expedição de ofícios, tal procedimento é desnecessário para o deslinde da causa



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inexistência do Crédito Tributário referente ao IPVA do exercício de 2013, incidente sobre o veículo de placa GYG 6382, bem como anular o lançamento do referido crédito e da Certidão da Dívida Ativa 2015/145964-9. ”



    Além disso, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a aplicação ao caso do Tema 708 (Vol. 14, fl. 3):



    “Cuido de processo oriundo da Terceira Vice-presidência para eventual exercício de juízo de retratação, na forma do artigo 103 II do CPC, considerando o tema 708 do STF:



     “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.”



    O IPVA consiste em tributo sobre a propriedade de veículos automotores de competência estadual, conforme artigo 155, inciso III da Constituição Federal. 



    A aferição do estado membro com competência para figurar como sujeito ativo da relação tributária, variando conforme adoção do critério do local de domicílio do contribuinte ou do licenciamento do veículo. 



    O art. 146, I e III, "a", III da CF, preceitua que cabe à lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, que é de competência da União, conforme artigo art. 24, §1º da CF. 



    Como a referida norma geral não foi editada até a presente data, foi exercida pelo Estado-Membro, ora recorrido, a competência plena, prevista no art. 24, §3º da CF, que ao interpretar o art. 155, III da CF, adotou o critério do domicílio do proprietário do veículo, conforme Lei nº 2.877, art. 1º, considerado legítimo pelo STF julgou em sessão virtual o RE 1016605 com repercussão geral reconhecida (Tema 708), fixando a seguinte tese: 



    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 



    No presente caso, deve ser realizado o distinguishing devido, pois não se trata de controvérsia acerca do critério de aferição do estado membro com capacidade ativa de cobrança de IPVA, não havendo violação ao Tema 708. 



    O magistrado considerou as provas existentes nos autos na data da prolação da sentença, principalmente a certidão do DETRAN de fls. 21, concluindo que o fato gerador conforme critério de domicílio só ocorreu em 01/2014, conforme trecho da fundamentação que transcrevo: 



    “Portanto, é incontroverso que o IPVA do veículo em questão foi recolhido ao Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2013, e que o registro da transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro foi realizado em 03/07/2013 (fls.21), o que permite concluir que o fato gerador do tributo para o novo exercício só ocorreu em 1º de janeiro de 2014, ou seja, no exercício seguinte ao do registro da transferência.



    Conclui-se, pois, que inexistia capacidade tributária ativa do Réu para cobrar o tributo relativo ao exercício de 2013 e, ao fazê-lo, incorreu em hipótese de bitributação, em desfavor do contribuinte/autor.”



     Assim, VOTO por deixar de exercer o Juízo de Retratação, à luz do tema 708 do STF. “



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não tem direito de cobrar o valor correspondente ao IPVA relativo ao ano de 2013, haja vista que o tributo já teria sido regularmente quitado no Estado de origem do veículo, qual seja, o ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Desse modo, para divergir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos bem semelhantes, assim decidi no RE 1.347.907/RJ, DJe de 27/10/2021, e no RE 1.370.109, DJe de 24/3/2022, ambos já transitados em julgado.



    Na mesma linha, os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.354.248, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/5/2022; RE 1.337.544, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 26/4/2022; ARE 1.336.247, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/8/2021; e ARE 1.257.980, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/5/2020, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente